Tribunal: TJDFT
Processo: 0027607-96.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO E TORTURA. APELAÇÃO CRIMINAL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 339. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS ATENDIDO. MANTIDO O "DECISUM".

1. No que toca ao Tema 339, o Excelso Pretório sublinhou que o art. 93, IX, da CRFB traz o dever de fundamentação das decisões judiciais, o que não se confunde com “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

2. Acórdão proferido por este órgão fracionário que se alinha de forma segura ao entendimento consolidado na Suprema Corte a respeito do dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CRFB).

3. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso.